Tribunal: TJDFT
Processo: 0752579-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752579-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Leda Maria Moreira de Resende Caetano Agravado: Banco Safra S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leda Maria Moreira de Resende Caetano contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0701592-73.2017.8.07.0001, assim redigida: “Alega a parte executada, em síntese, a prescrição da pretensão executiva ante a ausência de bens penhoráveis. Observa-se dos autos que, após sucessivas diligências infrutíferas para localização de bens passíveis de penhora, a execução foi suspensa em 07/03/2020, pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil (id. 58553665). Após o decurso do prazo de suspensão (id. 99945126), iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente, no entanto, após o requerimento de diligência expropriatória, houve a penhora de dois imóveis da parte executada (id. 171986577), no curso do prazo prescricional. Com efeito, a Lei n. 14.195/2021 alterou as normas regulatórias sobre a prescrição intercorrente e acrescentou o §4-A ao art. 921 do CPC, o qual prevê que “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo da prescrição ̧ que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.” No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. Nesse mesmo sentido, já decidiu o E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. 2. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional. 3. Tendo o credor indicado bens do devedor passíveis de penhora durante o período em que transcorria o prazo prescricional, com êxito ainda que parcial na constrição, não há que se cogitar a possibilidade de prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1723736, 00362177320008070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023.) Ante o exposto, considerando que a penhora foi realizada antes do decurso do prazo prescricional, rejeito a alegação de prescrição intercorrente. Observe-se que houve a desistência (id. 186561268) e determinação de baixa da penhora em relação ao imóvel de matrícula no 101.845 (id. 188409041). Passo à análise da petição de id. 214803210: I. O exequente requer a apreensão da CNH e o bloqueio do passaporte e cartões de crédito da parte executada. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e o bloqueio do passaporte e cartões de crédito da parte executada. II. Antes mesmo do procedimento previsto no art. 861, do NCPC, o Código Civil de 2002 disciplinou em seu art. 1.026, a possibilidade da constrição judicial dos lucros advindos da quota, ou a sua liquidação. Assim, o referido artigo tornou indiscutível a possibilidade da penhora de quotas, porém estabeleceu que bens dessa natureza somente podem ser penhorados “na insuficiência de outros bens do devedor”. Nesse caso, deve-se dizer que o Código Civil criou uma hierarquia procedimental: a) penhoram-se outros bens do sócio, exceto as quotas; b) se não houver outros bens, podem ser penhorados os dividendos deliberados e que ainda não tenham sido pagos; e, na falta desses, c) penhora-se a quota para que essa seja liquidada, a fim de pagar o credor do sócio. Nesse contexto, observa-se que, embora o caput do art. 861 mencione penhora já realizada, na verdade, antes da formalização da penhora, há que se verificar primeiramente se há fluxo de caixa disponível ou lucro líquido atribuído ao executado comprovando que a finalidade (satisfação do débito) seja atendida com a ordem de penhora. A experiência tem demonstrado, em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, a ineficácia a penhora de quotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Explica-se. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que deverá comprovar-se nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, quem haveria de adquirir tais cotas? Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, de acordo com o art. 861, I, do CPC, este Juízo assinará prazo razoável para que a sociedade apresente balanço especial, na forma da lei, eis que tais demonstrações financeiras indicarão as diretrizes da execução na proporção das quotas do devedor. O “balanço especial” a ser apresentado em juízo deve ser referente ao exercício, o qual reflete a apuração dos resultados do exercício social, porém não somente os resultados, como especialmente a disponibilidade de caixa da sociedade. Por isso, quando a Lei menciona “balanço especial”, deve-se ler demonstrativo econômico financeiro e/ ou relatório de fluxo de caixa que demonstre as condições de a sociedade satisfazer as obrigações, sem que isso implique em sua paralisação. Nesse particular, deve-se observar que embora o Código de Processo Civil tenha mencionado a necessidade de um balanço, essa é uma demonstração financeira básica que serve para apurar ativos, passivos e a participação do devedor no acervo patrimonial líquido, que é apurado mediante a verificação do patrimônio líquido. Logo, a disponibilidade de caixa será verificada a partir da apresentação do “balanço especial”, demonstrando a viabilidade ou não de proceder à execução sobre os lucros sociais. Decorrido o prazo sem apresentação do balanço especial pela da sociedade empresária, incumbirá ao exequente anexar a ata do balanço descrito acima, disponível no Diário Oficial da Junta Comercial do DF, em igual prazo, sob pena de indeferimento da penhora. Com os documentos juntados, será nomeado perito contábil, às custas do exequente, que deverá interpretar as informações obtidas, tendo em vista que a sociedade, por ser considerada terceiro à relação jurídica originária entre devedor e credor, não pode ser responsabilizada para além de sua capacidade financeira. Além do mais, o acompanhamento por um expert é fundamental, pois a circunstância de uma sociedade dispor de lucros não significa que ela tenha disponibilidade financeira para efetuar o pagamento, pois pode ter reinvestido os lucros na sua atividade fim (compra de equipamentos, estoque, concessão de prazo para seus clientes etc.). Dessa forma, o auxiliar do juízo nomeado será alguém com capacidade técnica e conhecimentos suficientes para compreender a vida econômica da sociedade no exercício de sua atividade empresarial. Do laudo pericial, deverá ser o exequente intimado a se manifestar sobre o interesse na penhora, no prazo de 15 dias. Salienta-se que a penhora somente se realizará se houver os créditos do devedor em conta corrente da sociedade, ou sobre os lucros que da sociedade resultar e decidir distribuir aos cotistas, após o balanço. Em caso diverso, a execução será suspensa, porque haverá a necessidade de oferta das quotas na proporção da dívida aos demais sócios, para que eles exerçam o seu direito de preferência na sua aquisição (art. 861, II, do CPC). Isso porque trata--se de caso de liquidação das quotas para a apuração de seu valor. Tal valor também é determinado por meio do balanço especial, resultando da apuração do valor do patrimônio líquido da sociedade, o qual se obtém pela subtração do passivo exigível, em relação ao ativo apurado, aí incluindo o fundo de comércio (elementos intangíveis do estabelecimento empresarial) e as reservas que tiverem sido constituídas até que o sócio tenha sido afastado da sociedade (art. 1031, do CC). Essa liquidação de cotas deve ser dar por meio de dissolução parcial da sociedade, cuja competência não é deste Juízo. Quanto ao procedimento de liquidação, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processá-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT. Isso porque não se pode perder de vista que, quando se trata de sociedade de pessoas, porque relevante a affectio societatis, aplica-se a cautela do art. 1.026 do Código Civil, de modo que a penhora das quotas sociais de um sócio não implica, em regra, a sua alienação a terceiros estranhos à sociedade. Não se pode esquecer, ainda, do princípio da preservação da empresa, que é afetada na sua constituição e tem atingida a sua autonomia patrimonial, no procedimento de liquidação das quotas. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 655, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TODAVIA, É MEDIDA QUE, NOS MOLDES DO PREVISTO NO ARTIGO 1.026, COMBINADO COM O ARTIGO 1.053, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, SÓ PODE SER DEFERIDA EM ÚLTIMO CASO, SE NÃO HOUVER LUCRO A SER DISTRIBUÍDO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. "Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores". (REsp 1284988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 09/04/2015) 2. Dessarte, a opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou na parte em que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa. Enunciado 387 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. 3. Com efeito, tendo em vista o disposto no artigo 1.026, combinado com o artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais correspondentes à devedora, conforme também a inteligência do artigo 1.027 do Código Civil; não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das quotas sociais de sociedade empresária que se encontra em plena atividade, em prejuízo de terceiros, por dívida estranha à referida pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1346712/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017) Nesse caso, a presente execução seria suspensa até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio-executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Ante o exposto, intime-se o exequente para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da penhora e retorno ao arquivo: 1. Se insiste no pedido de penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atentar-se aos requisitos acima expostos para o deferimento da medida. 2. Caso insista na penhora, intime-se por carta, com aviso de recebimento, a sociedade empresarial, na pessoa de seu representante legal, para que apresentem o “balanço especial” respectivo em juízo, a fim de se demonstrar a existência de lucros disponíveis a distribuir para pagamento da dívida ou disponibilidade de caixa, no prazo de 30 dias. 3. Decorrido sem manifestação, intime-se o exequente para, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada, no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento da diligência e retorno ao arquivo. III. A fim de viabilizar a análise do pedido de penhora de valores supostamente recebidos pelo executado a título de pro-labore e de distribuição de lucros e resultados, bem como a efetividade da medida constritiva, caso adotada neste feito executório, intime-se a parte exequente para que junte aos autos o último balanço financeiro da sociedade indicada, registrado perante a respectiva Junta Comercial, de modo a demonstrar a efetiva existência de pagamento de valores desta natureza a ser penhorado, bem como sua extensão. Prazo: 15 (quinze) dias.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 67128419), preliminarmente, que a decisão interlocutória agravada deve ser desconstituída diante da configuração de error in procedendo, pois houve violação ao princípio da proibição de proferimento de decisão surpresa diante da ausência de prévia manifestação da devedora a respeito da prescrição intercorrente. Quanto ao mais sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao afastar a configuração da prescrição intercorrente. Argumenta que diante da ausência de localização de bens da devedora, passíveis de penhora, suficientes para o pagamento da dívida, o Juízo singular determinou, aos 7 de março de 2020, a suspensão do curso processual pelo período de um ano, de acordo com a regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. Destaca que a credora permaneceu inerte, sem a adoção de medidas concretas ou efetivas, desde a data do sobrestamento da marcha processual, de modo que teria transcorrido em sua integralidade o prazo de 3 (três) anos referente à prescrição. Acrescenta que o deferimento, pelo Juízo singular, do requerimento de penhora formulado pela credora, isoladamente, não tem aptidão para interromper a fluência do prazo referente à prescrição intercorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão do curso processual na origem, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória e o reconhecimento do transcurso do prazo alusivo à prescrição intercorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 67152067). A sociedade anônima Banco Safra/SA não ofereceu contrarrazões (Id. 68373830). Sobreveio a decisão monocrática (Id. 67189726) que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante para, ao desconstituir a decisão interlocutória impugnada, determinar ao Juízo singular que promova nova intimação da devedora e aguarde, antes de proferir nova decisão a respeito do tema, o transcurso integral do prazo para manifestação a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente. Por intermédio da petição referida no Id. 69602100, a agravante informa o cumprimento da aludida decisão nos autos de origem. Aduz que Juízo singular rejeitou os argumentos articulados a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 69602103). Acrescenta que o imóvel penhorado não pertence ao acervo dos devedores. Nesse sentido, pleiteia a análise do mérito do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. A sociedade anônima agravada (Id. 70200061) pugnou pelo desprovimento do recurso. O processo retirado da pauta de julgamento (Id. 69074053). É a breve exposição. D e c i d o. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015 do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, se houve ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercido pelo credor, ora agravado. Verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, nos autos do processo no 0709505-31.2025.8.07.0000, foi proferida decisão monocrática por este Relator que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pela ora agravante, senão vejamos: “(...omissis) Não obstante, observa-se que no caso em exame não houve apenas o mero requerimento de penhora, tendo sido deferida a constrição formulada, ainda que posteriormente não tenha sido concretizada. Logo, o pressuposto de inércia do credor com o objetivo de reconhecimento da prescrição intercorrente não foi devidamente preenchido. Por essas razões os dados factuais trazidos aos autos não revelam a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.” Diante desse contexto fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 0029198-91.2015.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 0711980-38.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão no 1293081, 0713444-29.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista da aludida decisão monocrática proferida por este Relator nos autos no 0709505-31.2025.8.07.0000, o agravo de instrumento manejado contra a decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente se encontra prejudicado. Diante do exposto deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se.